Tribunal: TJDFT
Processo: 0723593-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE FACULTA A DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ROL TAXATIVO MITIGADO. TESE FIXADA EM RECURSO REPETIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC.
2. O recurso não foi conhecido, porquanto inadmissível (artigo 932, inciso III, CPC), tendo em vista tratar-se de hipótese não prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, fixando a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. No caso, embora o d. magistrado tenha se considerado incompetente, ele não declinou da competência para nenhum órgão jurisdicional, tendo apenas facultado ao agravante desistir da ação e seu posterior manejo no juízo competente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
5. Em tal circunstância, não se verifica a urgência, porquanto, caso o magistrado não acolha os argumentos da parte e indefira a inicial - momento em que deverá expor os fundamentos legais para a decisão - poderá o agravante interpor recurso de apelação, oportunidade em que a matéria será examinada nesta instância, sem que o recorrente sofra qualquer gravame. Decisão mantida.
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.